Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703579-83.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: FELIPE DOURADO HUNGRIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário. Assim, diante de indícios de ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário apreciar a justeza entre o ato e a norma. 2. O ato administrativo necessita atender ao requisito da motivação, consistente na exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a sua prática, ou seja, os seus motivos. 3. Da leitura dos documentos e justificativas apresentadas pela banca examinadora, vê-se que de fato o julgamento administrativo foi abstrato, composto por palavras e expressões genéricas que caberiam em qualquer situação ou caso. 4. A motivação nesse caso foi deficitária. Considerada a consequência de retirada do candidato da lista de cotistas, o ato também se revelou desproporcional, o que gerou a ilegalidade, apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo. 5. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o da Lei 12.990/2014 e 2o da Lei Distrital 6.321/2019, argumentando que, para concorrer às vagas reservadas nos concursos públicos, os candidatos negros precisam firmar a autodeclaração, que não tem presunção absoluta de veracidade e prescinde de confirmação por terceiros. Aduz que o STF, no julgamento da ADC 41/DF, entendeu não só pela constitucionalidade dessa reserva de vagas, como também pela legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, razão pela qual a Administração Pública e a banca examinadora estão vinculadas à exigência legal dessa verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, que deve ser confirmada de forma presencial perante a comissão do concurso. Nesse sentido, aponta divergência com julgado do TRF da 1a Região. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do item “b” do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, ambos da Constituição Federal, asseverando que o acórdão impugnado ofendeu os princípios da separação dos poderes e da isonomia. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte não colhe o inconformismo do apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025